Tribunal: TJDFT
Processo: 0032760-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para o respectivo suprimento.
II. Recurso provido.